Tribunal: CARF
Processo: 13888.003843/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO DALRI TIMM DO VALLE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.003843/2009-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.836 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
MARIA DO CARMO HENRIQUE MORAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DOCUMENTOS JUNTADOS
EM FASE RECURSAL. FORMALISMO MODERADO.
Tendo o contribuinte apresentado documentação com escopo comprobatório do
seu direito, ainda que em fase recursal, deve ser acolhida para fins de
constatação dos fatos ocorridos, pelo princípio do formalismo moderado no
processo administrativo fiscal.
GLOSA DE IRRF. RETENÇÃO COMPROVADA. AFASTAMENTO.
Considerando que a recorrente comprovou a retenção do imposto devido na
fonte, descabe a manutenção da glosa efetuada pela fiscalização

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado), Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.003843/2009-18
Fl. 53
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.836 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003843/2009-18

Trata-se de recurso voluntário (fls. 26 e 27) em que a recorrente sustenta, em
síntese:
a) O Alvará de Levantamento de n. 0437649, emitido pelo Juízo da Primeira
Vara Federal de Piracicaba/SP, determinou o levantamento em nome da
recorrente, do valor de R$10.145,95, devidamente atualizados até a data
do levantamento, e com o devido desconto automático do valor
correspondente ao IRRF, cujo DARF acompanhou o documento;
b) A CEF efetuou a liberações dos valores em 05/07/2007, totalizando R$
12.641,36 com as atualizações monetárias, e automaticamente descontou o
IR no valor de R$ 2.973,79, pagando à contribuinte apenas o saldo
remanescente. No DARF correspondente conta o no do processo
98.110.1223-7.
Ao final, formula pedidos nos termos da fl. 27.
O recurso veio acompanhado dos seguintes documentos: i) Alvará de
levantamento (fl. 28); ii) DARF (fl. 29); e iii) Cópia da decisão recorrida (fls. 30-32).
A presente questão diz respeito à Notificação de Lançamento no
2007/608400275793097 (fls. 4-8) que constitui crédito tributário de Imposto de renda de Pessoa
Física - IRPF, em face de Maria do Carmo Henrique Moraes (CPF no 309.519.308-42), referente
a fatos geradores ocorridos no ano calendário de 2006 (exercício de 2007). A autuação veio a
resultar na inexistência de saldo de imposto a ser restituído, nos termos do demonstrativo de fl. 6.
Nos campos de descrição dos fatos e enquadramento legal da notificação, consta o
seguinte (fl. 7):
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte.
Regularmente intimado a comprovar os valores compensados a título de Imposto de
Renda Retido na Fonte, o contribuinte não atendeu a Intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da intimação, foi glosado o valor de R$
********2.973,79, indevidamente compensado a título de Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF), correspondente à diferença entre o valor declarado e o total de IRRF
informados pelas fontes pagadoras em Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte
(Dirf), para o titular e/ou dependentes, conforme discriminado abaixo:

Enquadramento Legal:
Art. 12, inciso V, da Lei no 9.250/95; arts. 7°, §§ 1° e 2°, 87, inciso IV, § 2°, e 841,
inciso II do Decreto n° 3.000/99- RIR/99.
A contribuinte apresentou impugnação em 16/11/2009 (fl. 2) alegando que:
Fl. 54
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.836 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003843/2009-18

a) O valor da infração corresponde a retenção de imposto de renda sobre
rendimentos recebidos em ação judicial; e
b) Os documentos solicitados pela fiscalização por intimação fiscal foram
adequadamente entregues em 08/2008.
Ao final, formulou pedidos nos termos da fl. 2.
A impugnação veio acompanhada dos seguintes documentos: i) Documentos
pessoais (fl. 9 e 13); ii) Alvará de levantamento (fl. 10); iii) Procuração (fl. 12); iv) Referente a
postagem pelo correio (fl. 14); v) Referentes a declaração de ajuste anual da contribuinte (fls. 15-
17).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II/SP
(DRJ), por meio do Acórdão no 17-41.505, de 09 de junho de 2010 (fls. 20-23), negou
provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente, conforme o entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE.
Uma vez não comprovada a efetividade da dedução pleiteada a título de imposto de
renda retido na fonte, cabe manter a glosa efetuada.
Impugnação Improcedente
Outros Valores Controlados
Esta 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF, pela
resolução no 2301-000.935, de 08 de setembro de 2021, determinou a conversão do julgamento
em diligência nos seguintes termos:
[...] verifica-se que pairam dúvidas acerca da autenticidade do DARF de efl. 29 e se esse
pagamento se refere ao imposto de renda retido do rendimento constante do alvará de e-
fl. 20.
Nesse sentido, entendo que o presente julgamento deve ser convertido em diligência a
fim de que a unidade preparadora: 1) confirme a autenticidade do DARF de e-fl. 29, 2)
constate se esse pagamento se refere ao imposto de renda retido do rendimento
constante do alvará de e-fl. 20.
Com isso, foram juntados aos autos os seguintes documentos: i) Comprovante de
arrecadação (fl. 41 e 46); ii) SIEF - RDOC - Resumo Consulta Pagamentos (fl. 42); iii) Pesquisa
por meio da rede mundial de computadores (fl. 43); iv) Ofício no 9.913/2021 - ECOA -
CONTCARF - 8a RF (fl. 44 e 48); v) Alvará de levantamento (fl. 45); vi) AR (fl. 47 e 49);
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Maurício Dalri Timm do Valle, Relator.
Fl. 55
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.836 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003843/2009-18

Conhecimento
A intimação do Acórdão se deu em 12 de agosto de 2010 (fl. 25), e o protocolo do
recurso voluntário ocorreu em 09 de setembro de 2010 (fls. 26 e 27). A contagem do prazo deve
ser realizada nos termos do art. 5o do Decreto n. 70.235, de 6 de março de 1972. O recurso,
portanto, é tempestivo, e dele conheço integralmente
Mérito
Das matérias devolvidas
1. Dos documentos apresentados em fase recursal.
A recorrente apresentou alguns documentos com seu recurso voluntário que não
haviam sido juntados com sua impugnação administrativa. A juntada de documentos pelo
sujeito passivo no processo administrativo fiscal deve estar concentrada no momento de sua
impugnação, de acordo com o art. 16 , III, do Decreto no 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
O § 4o do mesmo dispositivo prevê as condições específicas em que os
documentos e provas poderão ser apresentados excepcionalmente em fase recursal:
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Veja-se que nenhuma das circunstâncias elencadas nas alíneas se verificam no
presente caso. Além disso, os elementos juntados aos autos extemporaneamente estavam desde o
início disponíveis à contribuinte, sendo plenamente possível a sua apresentação com a
impugnação. Como se não bastasse, não se tratam de elementos destinados a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas ao processo, destinando-se apenas a corroborar as alegações feitas
pelo recorrente desde a impugnação.
Em que pese a inaplicabilidade do permissivo acima referido, cabe aqui a
observância do princípio do formalismo moderado – próprio dos processos administrativos –
pelo qual se permitiria a apresentação de documentos extemporâneos, desde que idôneos e aptos
a servir como meio de prova. O CARF tem acolhido tal posicionamento conforme as seguintes
decisões:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.836 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003843/2009-18

Exercício: 2004
IRPF.
DEDUÇÃO
COM
INSTRUÇÃO.
DOCUMENTOS
IDÔNEOS
A
COMPROVAR AS ALEGAÇÕES DO CONTRIBUINTE. DEFERIMENTO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, e devem se referir às
despesas do contribuinte ou de seus dependentes.
O contribuinte obrou comprovar por documentos idôneos que demonstrem a
possibilidade de afastar a glosa do Imposto de Renda.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DOCUMENTOS JUNTADOS EM FASE
RECURSAL. FORMALISMO MODERADO.
Tendo o contribuinte apresentado documentação comprobatória do seu direito, ainda
que em fase recursal, deve ser acolhida para fins de constatação dos fatos ocorridos,
pelo princípio do formalismo moderado no processo administrativo fiscal. Recurso
Voluntário Parcialmente Provido
(Acórdão no 2301-007.167, de 05 de março de 2020)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO EM SEGUNDA INSTÂNCIA.
PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Em processo administrativo fiscal considerar-se-á não impugnada a matéria que não
tenha sido expressamente contestada pelo impugnante, nos termos do art. 17, do
Decreto Lei n.° 70.235/72, devendo ser observado o disposto no artigo 16, inciso III, do
citado diploma.
A apreciação de matéria não contestada expressamente pelo contribuinte quando da
impugnação, não pôde ser apreciada pelo julgador de primeira instância. Em não tendo
sido objeto do seu julgamento, não cabe ao julgador de segunda instância examiná-la,
configurando, portanto, a preclusão processual no que diz respeito a parte do
lançamento, especificamente à multa isolada, que é parte integrante do auto de infração.
GLOSAS
DE
DESPESAS
MÉDICAS
COM
DEDUÇÕES
INDEVIDAS.
PROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS IDÔNEOS APRESENTADOS
EM FASE RECURSAL. PROCEDÊNCIA.
São admissíveis as deduções incluídas em Declaração de Ajuste Anual quando
comprovadas as exigências legais para a dedutibilidade, com documentação hábil e
idônea. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Tendo o contribuinte
realizado a comprovação dos efetivos pagamentos das despesas médicas por meio de
documentos idôneos, deve ser afastada parcialmente a glosa referente ao devido legal.
Comprovada idoneamente por documentos que demonstrem a possibilidade de afastar a
glosa do Imposto de Renda, ainda que em fase recursal, deve ser admitido os
comprovantes apresentados a destempo, com fundamento no princípio do formalismo
moderado, não subsistindo o lançamento quanto a este aspecto. Recurso Voluntário
Parcialmente Provido.
(Acórdão no 2301-006.338, de 07 de agosto de 2019).
Veja-se que os documentos apresentados, mesmo que extemporaneamente,
poderiam, em tese, vir a confirmar as alegações da recorrente. Dessa forma, admito
excepcionalmente a juntada e análise dos documentos em questão nessa fase recursal.
2. Da glosa de IRRF.
Entende a recorrente que deve ser afastada a glosa de IRRF dos valores por ela
declarados em sua DAA, uma vez que foi demonstrada a efetiva retenção dos valores pela Caixa
Econômica Federal ao pagar-lhe os rendimentos provenientes de ação judicial.
Havia sido juntado DARF com o recurso voluntário, constando o recolhimento na
fonte do montante de R$ 2.973,79 em função do alvará de levantamento pelo qual foram pagos à
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.836 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003843/2009-18

contribuinte os valores da ação judicial. Em razão de dúvidas sobre a autenticidade do referido
documento, foram determinadas diligências a fim de se verificar se o recolhimento efetivamente
consta dos sistemas da RFB, o que veio a ser confirmado nos termos das fls. 41 a 49.
Tendo em vista que a contribuinte comprovou a retenção do IR na fonte, descabe
a manutenção da glosa efetuada pela fiscalização.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário, afastando
integralmente a glosa de IRRF formalizada por meio da Notificação de Lançamento no
2007/608400275793097
(documento assinado digitalmente)
Maurício Dalri Timm do Valle

Fl. 58
DF CARF MF
Original